Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701324-55.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO PEREIRA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte apelante apresenta petição informando a desistência do recurso. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Retirem-se da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de julho de 2023